Tribunal: STF
Processo: HC 265630
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que o paciente foi definitivamente condenado pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal. 



    Alega-se a nulidade da condenação, sob o argumento de que “A supressão do interrogatório do Paciente, sob o pretexto de que se encontrava foragido, representa um grave cerceamento de defesa”.



    À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar “para suspender a execução da pena e determinar a imediata soltura do Paciente”. No mérito, requer-se a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente